Tribunal: TJDFT
Processo: 0725532-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725532-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EVERALDO JOSE DA SILVA AGRAVADO: AMADEU SOARES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Everaldo José da Silva contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Processo n. 0727104-76.2022.8.07.0003, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. Intimada, a parte exequente pugnou pela rejeição do pedido e apresentou impugnação à gratuidade de justiça. Decido. Sustenta o executado EVERALDO que os bloqueios recaíram sobre verbas provenientes de seu trabalho como autônomo. Limitou-se, no entanto, a juntar extrato bancário de sua conta bancária, da qual se observa, realmente, a entrada e saída de diversas quantias via PIX. Contudo, os extratos bancários, por si só, não são capazes de comprovar a impenhorabilidade dos valores, já que não se sabe a que título os valores foram transferidos para a conta do executado. Assim, REJEITO a presente impugnação, diante da ausência de comprovação da impenhorabilidade das quantias. Já no que concerne à impugnação à gratuidade de justiça, indefiro o pedido, já que não há comprovação nos autos de que o executado aufira a remuneração alegada pela parte exequente. Por outro lado, observo que o executado está patrocinado pela Defensoria Pública, a qual possui critérios objetivos para patrocínio, qual seja, renda máxima de 6 (seis) salários mínimos, o que reforça a hipossuficiência do executado. Quanto à alegação de que o filho do executado possui diversos veículos, não há nada a prover, visto que este não é parte nos autos. REJEITO, pois, a impugnação à gratuidade de justiça. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento das quantias penhoradas via SISBAJUD em favor da parte exequente. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para que indique bens penhoráveis, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC”. Nas razões recursais, o Agravante argumenta que os valores bloqueados em sua conta corrente têm natureza salarial, pois decorrem do exercício da atividade profissional de pedreiro, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que, como pedreiro, seus ganhos são variáveis e é difícil demonstrar a origem dos recursos, acrescentando que o montante é essencial à sua subsistência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja levantada o bloqueio/penhora realizado na conta corrente do Agravante. Sem preparo, por ser beneficiário de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No presente caso, pede o Agravante que o recurso seja recebido com efeito suspensivo, a fim de manter o valor bloqueado em conta judicial, até o final julgamento deste recurso. Para tanto, argumenta que o valor bloqueado é proveniente do exercício da atividade profissional de pedreiro, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Alega que, como pedreiro, seus ganhos são variáveis e é difícil demonstrar a origem dos recursos, acrescentando que o montante é essencial à sua subsistência. De fato, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior, permitindo a penhora de parte das verbas salariais do devedor. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC/1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente - Fundo Habitacional do Exército - contra o recorrido, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, para cobrança de dívida oriunda de contrato de mútuo, para impugnar decisão que indeferiu o pedido de penhora dos valores existentes na conta salário do executado, tendo em vista que tal medida ultrapassaria o limite de 30% de seus rendimentos salariais. 2. Considerando a relevância da matéria e o debate acerca da delimitação do que foi decidido pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, que fixou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, determino a anulação do da decisão monocrática de fls. 131-134, e-STJ para posterior inclusão em pauta do Recurso Especial. 3. Agravo Interno provido unicamente para anular a decisão monocrática proferida nas fls. 131-134, e-STJ.” (AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART.833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito.” (AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Na espécie, em cognição sumária, tenho que não está demonstrada a natureza salarial dos valores bloqueados/penhorados. Com efeito, o extrato bancário juntado nos autos de origem apenas demonstra que o Agravante (executado) recebeu diversas transferências bancárias, mas não ampara a tese de que os valores bloqueados/penhorados decorrem de pagamentos feitos por clientes. Ademais, o Agravante sequer comprovou que, de fato, trabalha como autônomo, prestando serviços como pedreiro. Por outro lado, o Agravante não explicitou no que consiste o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, de modo que não tenho por demonstrado o risco iminente de dano. Desse modo, ausente a plausibilidade da alegação e inexistindo risco de dano imediato, reputo prudente manter a decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora